Tribunal: TJMT
Processo: 1022378-70.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022378-70.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DANILO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 049.085.941-04 (APELANTE), RENAN AMERICO DA COSTA SOUZA - CPF: 037.725.671-42 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento bancário, na qual se postulava a redução de juros remuneratórios sob alegação de abusividade, inversão do ônus probatório e aplicação de multa por ausência da instituição financeira à audiência de conciliação.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se era cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para demonstração da abusividade contratual; (ii) aferir se os juros remuneratórios pactuados configuram abusividade por superarem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (iii) examinar se o não comparecimento injustificado da instituição financeira à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça passível de sanção pecuniária.

III. Razões de decidir

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não opera de forma automática, exigindo demonstração de hipossuficiência técnica que impossibilite a produção probatória, circunstância não configurada quando o contrato foi apresentado nos autos pela instituição financeira em contestação.

A taxa de juros remuneratórios contratada, embora superior à média de mercado, não caracteriza abusividade quando a discrepância não se revela exorbitante ou capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo necessária prova concreta da onerosidade excessiva.

Os juros pactuados de 56,73% ao ano e 3,82% ao mês, confrontados com a taxa média de mercado de 48,61% ao ano e 3,36% ao mês, não configuram distanciamento monstruoso ou desproporcional que justifique intervenção judicial no equilíbrio contratual livremente estabelecido.

O não comparecimento injustificado da instituição financeira à audiência de conciliação constitui ato atentatório à dignidade da justiça, impondo-se a aplicação da sanção pecuniária prevista no ordenamento processual como forma de valorização dos mecanismos autocompositivos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, mantida a improcedência da ação revisional.

Tese de julgamento: "1. A revisão judicial de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, não bastando a mera superação da taxa média de mercado quando a discrepância não se revelar exorbitante. 2. O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça, ensejando aplicação de multa processual independentemente do resultado de mérito da demanda."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Danilo Silva de Oliveira
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, que nos autos da ação revisional que move em desfavor
Banco Pan S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o juízo de origem incorreu em erro ao indeferir a inversão do ônus da prova, porquanto presentes os requisitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, notadamente a hipossuficiência técnica do consumidor em face da instituição financeira.

No mérito, defende a abusividade dos juros remuneratórios contratados, ao argumento de que a taxa aplicada supera de forma relevante a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que configuraria desvantagem exagerada e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Sustenta, ainda, que, uma vez reconhecida a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, com o afastamento dos encargos moratórios.

Aduz, outrossim, a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do não comparecimento injustificado da instituição financeira à audiência de conciliação, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, nos termos delineados nas razões recursais.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 353341392).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Danilo Silva de Oliveira
moveu ação revisional em desfavor de ação de
Banco Pan S.A., sendo a demanda julgada improcedente.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o juízo de origem incorreu em erro ao indeferir a inversão do ônus da prova, porquanto presentes os requisitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, notadamente a hipossuficiência técnica do consumidor em face da instituição financeira.

No mérito, defende a abusividade dos juros remuneratórios contratados, ao argumento de que a taxa aplicada supera de forma relevante a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que configuraria desvantagem exagerada e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Sustenta, ainda, que, uma vez reconhecida a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, com o afastamento dos encargos moratórios.

Aduz, outrossim, a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do não comparecimento injustificado da instituição financeira à audiência de conciliação, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, nos termos delineados nas razões recursais.

Pois bem. É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

E, mesmo se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática de tal forma que se trata de medida de caráter excepcional e somente se justifica quando os aspectos probatórios da lide não podem ser equacionados dentro das regras concernentes à espécie, ou seja, quando a parte não possui meios de produzir as provas a fim de afirmar o seu direito, em razão da sua hipossuficiência técnica frente à parte adversa.

Todavia a hipossuficiência a que o magistrado deve se ater ao analisar a matéria não se trata de questões financeiras, mas sim a impossibilidade ou a dificuldade técnica de se produzir a prova necessária para o deslinde da controvérsia posta em juízo.

Assim, no caso em comento, tenho que assiste parcial razão o apelante, uma vez que é hipossuficiente técnico tão somente quanto à exibição do contrato celebrado entre as partes, documento este essencial para análise do mérito da ação.

E, compulsando os autos, o documento foi apresentado em contestação, inexistindo qualquer prejuízo probatório ao apelante.

Avançando na elucidação da celeuma,
é entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratório quando “
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ, REsp 1061530/RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 22.10.08), como, por exemplo, na hipótese em que restar “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)
em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ, AgInt no AREsp 1091431/RS, 4a Turma, Rela. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti, j. em 21.11.2017), devendo o conceito de “discrepância” ser entendido como uma enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor apurado a partir da média aritmética, afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”
(STJ, AgRg no Ag 1354547/RS, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.03.12).

Em outras palavras, “
o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes
’ (STJ, AgInt no AREsp n. 2.608.935/RS, 4a Turma, Rel. Min.

Marco Buzzi, j. 4.11.24).

No caso, conforme bem analisado pelo d. magistrado sentenciante “
a taxa média anual para época da contratação era de 48,61% e a mensal era de 3,36%, ao passo que as taxas médias aplicadas ao contrato foram de 56,73% ao ano e 3,82% ao mês
”, não podendo ser reputada como abusiva ou excessivamente onerosa, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de, por si só, colocar o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem.

Afinal, ainda que os juros remuneratórios convencionados não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelos integrantes do sistema financeiro à época da celebração do pacto, eles não destoam da média praticada pelas instituições financeiras que atuam no mesmo segmento do apelado, de modo que não há qualquer aspecto de ilegalidade em seu ajuste, haja vista que não se trata de disposição absurda ou tão exorbitante a ponto de colocar o consumidor em situação de acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, a autora/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

Neste sentido, colaciono:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1.030, II). CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE
JUROS

REMUNERATÓRIOS
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS (TEMA 27/
STJ
). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Exame de juízo de
retratação
determinado pela Vice-Presidência do TJMT em apelação interposta por consumidora contra sentença que confirmou busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor de instituição financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no Tema 27/
STJ
, que admite a revisão das taxas de
juros

remuneratórios
quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada. III. Razões de decidir 3. O colegiado reconheceu a relação de consumo, mas concluiu que a parte não comprovou a abusividade dos encargos contratados, limitando-se à alegação genérica de elevação dos juros. 4. Os juros pactuados (2,62% a.m. – 36,37% a.a.) situam-se pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade e época contratual (1,47% a.m.), não caracterizando excesso flagrante. 5. A jurisprudência do
STJ
condiciona a revisão contratual à prova concreta de abusividade, não configurada no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Mantido o acórdão anteriormente proferido. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A revisão judicial dos
juros

remuneratórios
exige demonstração concreta de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. 2. A taxa de juros pouco superior à média de mercado, sem prova de onerosidade excessiva, não autoriza a revisão contratual
.” (Rac n. 1007573-20.2022.8.11.0002, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Garglione Povoas, j. 05.09.25)

No que tange à aplicação da multa, a designação de audiência de conciliação ou mediação na fase inicial do processo passou a ser regra geral, sendo que a opção ou não pela sua realização é requisito indispensável da petição inicial (artigo 319, inciso VII).

Seguindo a mesma linha de raciocínio, e em virtude da importância atribuída à autocomposição, o legislador optou por imputar sanção pecuniária à parte que, injustificadamente, não comparece à audiência:

“
Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

(...)

§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado
”.

Conforme se depreende do termo de audiência colacionado no id. 353341385, vê-se que o apelado não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou justo motivo à ausência.

Assim, merece acolhimento o recurso neste ponto para condenar o banco apelado ao pagamento de multa de 2% (dois) por cento do valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão ao não comparecimento a audiência designada, consoante dispõe o § 8o ao art. 334 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026